Tribunal: TJSP
Processo: 2012514-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000461522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012514-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PAULO
MEDEIROS AMBRÓSIO e JOSÉ CARLOS BOBADILLA RODRIGUEZ, são agravados
ESPHERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP (NÃO CITADO), LÍDER
ADUANEIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e GUSTAVO MALDONADO
CALDEIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2012514-53.2020.8.26.0000
2/4
1a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé
Agravo de Instrumento n. 2012514-53.2020.8.26.0000
Agravantes: Paulo Medeiros Ambrósio e outro
Agravados: Esphera Importação e Exportação Ltda. e outros
Voto n. 19.143
TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Satisfativa.
Incidental. Probabilidade do direito invocado,
por ora, não identificada no caso concreto.
Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
contra
a
decisão
de
fls.
112/114
dos
autos
n.
1016119-34.2019.8.26.0008, proferida pelo juiz da 1a Vara Cível do Foro
Regional de Tatuapé, Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, que indeferiu pedido
incidental da parte autora pela concessão de tutela provisória de urgência de
natureza antecipada.
Segundo os agravantes, autores, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque estão presentes os pressupostos necessários à
concessão do pedido liminar. Argumentam que os réus são seus mandatários,
mas faltaram com o dever de informação. Argumentam ainda que adimpliram as
suas obrigações e defendem a legitimidade passiva do corréu Gustavo.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 20/21), foi
processado sem tutela provisória (fls. 128/129) e foi respondido (fls. 134/140
e 169/195).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 132).
Esse é o relatório.
Inicialmente, rejeito as desarticuladas preliminares
de não conhecimento do recurso. De um lado, a caução referida no artigo 83 do
Código de Processo Civil não tem relação lógica com o preparo do recurso de
agravo de instrumento (artigo 1.017, § 1o, do Código de Processo Civil). De
outro, as alegações de ilegitimidade ativa e passiva para a causa (artigo 17 do
Código de Processo Civil) obviamente não implicam ilegitimidade de nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2012514-53.2020.8.26.0000
3/4
das partes para recorrer (artigo 996 do Código de Processo Civil) nem para
responder ao recurso interposto (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo
Civil).
Dito isso, tratando-se de agravo de instrumento
contra decisão envolvendo tutela provisória, naturalmente prolatada à base de
cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento dos
respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame
aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de instância.
Estabelecida essa indispensável premissa, digo que
o recurso não merece provimento.
Como se sabe, a concessão de tutela de urgência
depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de “perigo de dano”
ou “risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, “caput”, do Código de
Processo Civil). Em síntese: “os requisitos, portanto, para alcançar-se uma
providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são,
basicamente, dois: (a) 'um dano potencial', um risco que corre o processo
de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do
'periculum in mora', risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b)
'A probabilidade do direito substancial' invocado por quem pretenda
segurança, ou seja, o 'fumus boni iuris'” (Humberto Theodoro Júnior, “Curso
de Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2018, p.
647).
Mais
especificamente,
“a
probabilidade
que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau
de refutação nesses elementos. O juiz tem que se 'convencer' de que o
direito é provável para conceder 'tutela provisória'”, ao passo que “é preciso
ler as expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil do processo'
como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di tardività', na clássica
expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo Studio Sistematico dei
Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência quando a 'demora'
pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Daniel
Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo
Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao Novo Código de
Processo Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 782/783).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2012514-53.2020.8.26.0000
4/4
Pois bem.
Nos estreitos limites da cognição aqui autorizada,
sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto, esses requisitos não
foram de fato preenchidos.
Com efeito, por ora não há probabilidade do direito
invocado: o conjunto probatório dos autos ainda é frágil e não permite, nem
sequer em caráter liminar, uma constatação minimamente segura das alegações
dos agravantes. Ora, a própria relação jurídica alegadamente existente entre
as partes é objeto de intensa controvérsia entre as partes! Basta ler a petição
inicial e as contestações juntadas no processo principal. De mais a mais, não
vejo como concluir, neste momento, só com base nos elementos já trazidos aos
autos, que os produtos importados referidos pelos agravantes (panelas da
marca Emailul) são mesmo de sua propriedade ou que estejam sendo
indevidamente retidos pelos agravados.
Logo, necessário aguardar a sentença, a fim de que
o direito invocado pelos agravantes possa ser analisado de forma plena em sede
de cognição exauriente, após a indispensável instrução, antes que lhes seja
concedida qualquer tutela. Não há segurança suficiente para a concessão da
liminar pleiteada.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo de
arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles “não têm
autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por
que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não
haverá falar em honorários recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”,
edição n. 128, de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica